Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca de eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04